Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-34.2015.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000337-34.2015.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIAS MOREIRA ATAIDES - CPF: 762.076.091-15 (EMBARGADO), MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 813.871.131-00 (EMBARGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – EFEITOS INFRINGENTES – CORREÇÃO MONETÁRIA - CONTRATAÇÃO DA APÓLICE - JUROS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - OMISSÃO SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 13/05/2019).

III - Fundada a pretensão em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, sendo esse o marco temporal fixado no decisum.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0049 aviado nos “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litiga com BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E OUTROS e tramita originalmente perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208798168 o colegiado rejeitou as preliminares e desproveu o recurso por unânime.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 210162653 que no que tange aos juros moratórios, o Embargante defendeu, em suas razões recursais, a sua incidência desde a citação, considerando as disposições do art. 405 do Código Civil e precedente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, que tinha como relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva;

Caso as alegações anteriores não sejam acatadas por essa Corte, requer, com a finalidade de prequestionamento e atendimento ao disposto no art. 1.025 do CPC, que seja o motivo da não aplicação do disposto no art. 405 do Código Civil no caso concreto;

Contrarrazões sob ID. 211634166 e 211634155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão.

Fundada a pretensão em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, sendo esse o marco temporal fixado no decisum.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA Nº 568/STJ. (...) 4. O acórdão recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1622589/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes para determinar que o pagamento da obrigação pecuniária seja acrescida de juros de 1% ao mês e incida desde a citação válida e a correção monetária incida partir da contratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024